Tribunal: TJDFT
Processo: 0703544-42.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. TEMA 864 DO STF. DISTINGUISHING. COMPLEXIDADE DA CAUSA NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. GRATIFICAÇÃO DE PRECEPTORIA. PORTARIAS SES/DF N. 124/2009 E 74/2015. LEI DISTRITAL 5.249/2/013. PAGAMENTO A MENOR. DIFERENÇA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que julgou os pedidos iniciais procedentes em parte para reconhecer o direito da parte autora à percepção da Gratificação de Tutoria/Preceptoria, calculada com base na Lei 5.249/2013, bem como para que o Distrito Federal proceda ao pagamento retroativo da diferença referente ao período compreendido entre maio/2015 e março/2017, no importe de R$ 10.511,68 (dez mil, quinhentos e onze reais, sessenta e oito centavos), acrescido das parcelas que vencerem durante o curso do processo. Em suas razões, suscita a preliminar de incompetência do juízo, pois necessária a realização de perícia técnico-orçamentária, a evidenciar a complexidade probatória. Quanto ao mérito, defende ser indevido o pagamento de gratificação de preceptoria no âmbito de Residência em Fisioterapia, pois não prevista em lei. Por fim, defende ser indevido o pagamento, pois o Distrito Federal, suspendeu os reajustes remuneratórios estabelecidos em leis específicas, diante da ausência de recursos orçamentários para sua implementação. Pugna pela extinção do feito por incompetência do juízo ou, caso superada a preliminar, pela reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais.

II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). A parte recorrida manifestou-se em contrarrazões (ID 3252894).

III. Não há falar em incompetência do juízo, porquanto a presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos no âmbito dos Juizados Especiais, uma vez que a simples prova documental mostra-se suficiente para elucidação da matéria fática. Preliminar rejeitada.

IV. Cumpre ressaltar que no presente feito não se reivindica o pagamento da última parcela de reajuste remuneratório estabelecido em lei distrital, matéria afeta ao Tema 864 do STF. No caso, a parte autora não requer a implementação do reajuste salarial previsto na Lei no. 5.249/2013, mas apenas a utilização do valor do vencimento básico da última referência, carga horária de 20 horas semanais, como base de cálculo da gratificação de preceptoria e tutoria, uma vez que segundo alega, a gratificação vem sendo paga a menor.

V. A gratificação de preceptoria foi instituída pela Lei 11.129/2005, que discorre sobre residências multiprofissionais e em área de profissional da saúde, as quais são norteadas pelos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, a partir das necessidades locais e regionais.

VI. No Distrito Federal, a Portaria da SES/DF n. 124/2009, posteriormente alterada pela Portaria SES/DF 74/2015, estabeleceu os Programas de Residência em Área Profissional da Saúde da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, tendo regulamentado a função de preceptoria. Portanto, resta evidenciado que a função de preceptoria não é exclusiva da Residência Médica, como alegado pela parte recorrente.

VII. Ademais, os autos não versam sobre ser ou não devida a gratificação de preceptoria, a qual vem sendo paga, embora em valor alegadamente menor do que o devido. Com efeito, “se o próprio DF regulamentou as funções de preceptoria/tutoria/coordenadoria (estabelecendo a correlata gratificação) por meio de ato normativo infralegal, negar o seu pagamento implicaria, na espécie, enriquecimento sem causa da Administração Pública e configuraria comportamento contraditório e incoerente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (nemo potest venire contra factum proprium)” (Acórdão n.1082861, 07418767820178070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 15/03/2018, Publicado no DJE: 22/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).

VIII. A teor do disposto na Portaria SES/DF 74/2015, “Os preceptores, incluindo os colaboradores e excluindo-se os voluntários, farão jus à gratificação pelo exercício de suas funções no valor correspondente a 20% (vinte por cento) da última referência (20 horas/semanais – vencimento básico) da respectiva carreira profissional” (Portaria 124/2009, art. 30).

IX. Ao analisar os documentos aportados aos autos, nota-se que desde maio/2015 a parte recorrida percebe a sobredita gratificação (ID 3252870), porém sem considerar a primeira parcela do reajuste remuneratório realizado pela Lei 5.249/2013. Com efeito, desde setembro/2014 o vencimento básico da carreira (última referência, 20 horas semanais) é de R$ 5.207,73 (cinco mil, duzentos e sete reais, setenta e três centavos), de forma que a Gratificação de Preceptoria (20%) deveria ser de R$ 1.041,55 (um mil e quarenta e um reais, cinquenta e cinco centavos), porém é paga no valor de R$ 632,00 (seiscentos e trinta e dois reais). Devida, portanto, a diferença da gratificação, conforme estabelecido na sentença. Precedentes: (Acórdão 1233150, 07200060620198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1237625, 07514817720198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no PJe: 11/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1237458, 07486583320198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no PJe: 10/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1234505, 07535009020188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no PJe: 4/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

X. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.